Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA REU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E S P A C H O Consoante observado na petição apresentada pelo Réu ao ID 24906445, há equívoco no despacho ID 24742503, porquanto a demanda foi efetivamente proposta pelo de cujus, em petição distribuída no dia 30 de março de 2020, tendo ocorrido a morte apenas no dia 30 de agosto de 2020, conforme informado na petição ID 19355033, corroborada pela certidão de óbito em ID 19580514, não havendo que se falar em emenda à inicial, mas em procedimento de sucessão processual mortis causa, como delineado no art. 110 do CPC, que assim dispõe: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. O art. 313, §§ 1o e 2o por sua vez, estabelecem o seguinte: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. A senhora ERANI RAMIRA DA ROCHA requereu habilitação nos autos ao ID 21902336, comprovando ser a viúva do Autor, de acordo com a certidão de casamento em ID 21902337 e afirmou, em petição seguinte (ID 2299360), que aguardava a confecção do termo de compromisso de inventariante no processo 0714516-93.2020.8.07.0007. O objeto da presente Ação Rescisória revela interesse meramente patrimonial e há inventário aberto, de modo que a sucessão deve ser feita pelo Espólio, representado pelo inventariante, segundo determina o art. 75, VII, do CPC. Ademais, o procedimento de habilitação de todos os herdeiros trará grandes dificuldades e atrasos ao desenvolvimento do processo, inclusive porque há um deles que reside nos Estados Unidos da América, o que requer cooperação jurídica internacional (art. 27, I, CPC) para a implementação do ato citatório. Diante do exposto, diga e comprove a interessada ERANI RAMIRA DA ROCHA se efetivamente requereu ao juízo do inventário a sua nomeação como inventariante e se já assinou o termo respectivo, a fim de que, alterando-se o polo ativo desta Rescisória, passe a representar o ESPÓLIO DE VAGNER MAURÍCIO DA ROCHA. Prazo de 10 dias. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2021 14:17:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador